Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701447-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ANTONIO DA SILVA MAIA, GEORGINA EVARISTO DA SILVA AGRAVADO: COMPARTILHA CLUB LTDA, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701311-54.2021.8.07.0009, com o seguinte teor: “Compulsando os autos, observo que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a rescisão imotivada do contrato firmado entre as partes, e CONDENAR a ré SPE MIRANTE a RESTITUIR às autoras a quantia de R$ 824,37 (oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), corrigida monetariamente desde os desembolsos, com juros de mora a contar da citação. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência.” Agora, a autora noticia que as cobranças continuam sendo lançadas em seu cartão de crédito e pugnou para que a ré as interrompa (ID 93158464), o que não se mostra viável já que os débitos estão sendo cobrados pela Administradora do cartão, que não integra a demanda (terceiro), de modo que cabe à autora continuar efetuando os pagamentos e receber a devolução integral da parte ré. Nessa esteira, a demandante alegou que no total são 100 parcelas, sendo que foram descontadas no seu cartão de crédito 17 parcelas de 12/2019 à 05/2021 (já lançadas na planilha de ID 93158466). Assim, ainda restam ser cobradas 83 parcelas de R$ 195,00 (ID 94127263) que somam R$ 16.185,00, os quais somados com o valor da planilha apresentada, totalizam R$ 18.055,68, sendo este o valor que deve ser pago pela ré. Assim, e diante da declaração de rescisão do contrato, DEFIRO EM PARTE o pedido de execução. INTIME-SE a parte ré SPE MIRANTE para cumprir voluntariamente a obrigação imposta na sentença, bem como restitua o valor das parcelas que ainda faltam ser cobradas, nos moldes acima, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência da multa de 10% e subsequente penhora. (...).” O pedido do agravante é para que seja concedida tutela de urgência para que sejam obstados os lançamentos das parcelas vincendas no cartão de crédito da parte agravante, e, o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. Nos termos do art. 30 do Regimento Interno das Turmas Recursais, conheço do presente recurso. Conforme a dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que houve a resilição do contrato celebrado entre as partes, mas a parte demandada não cancelou os lançamentos das parcelas ajustadas no cartão de crédito das autoras, além de não haver restituído o montante já pago. Nesse contexto, face ao risco ao resultado útil do processo, revelando-se presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que seja oficiado à operadora de cartão de crédito a fim de obstar o lançamento das parcelas restantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito